Tribunal: CARF
Processo: 11274.720616/2021-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de créditos tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas a ECD, ECF e EFD-Contribuições, são meros instrumentos informativos, desprovidos de natureza de confissão/constituição de crédito tributário.
VEDAÇÃO LEGAL À APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS E SEUS ACESSÓRIOS.
Por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas com pessoas físicas, tais como pagamentos de ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720616/2021-30
ACÓRDÃO
3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de
créditos tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas
a ECD, ECF e EFD-Contribuições, são meros instrumentos informativos,
desprovidos de natureza de confissão/constituição de crédito tributário.
VEDAÇÃO LEGAL À APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE DESPESAS COM PESSOAS
FÍSICAS E SEUS ACESSÓRIOS.
Por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em
relação a despesas com pessoas físicas, tais como pagamentos de
ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA DE 100%. RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação
do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
2
Ano-calendário: 2018
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria
fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado em julgar da seguinte forma: i) por unanimidade
de votos, por conhecer dos recursos voluntários, e no que tange ao recurso voluntário interposto
pela TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, rejeitara preliminar de nulidade do auto de infração
suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício aplicada de 150%
para 100%; e ii) por voto de qualidade, para negar provimento ao recurso voluntário interposto
por Júlia Carolina de Lima Albuquerque. Vencidos os conselheiros Joana Maria de Oliveira
Guimarães e Wilson Antônio de Souza Correa que entendiam pela exclusão da responsabilidade
uma vez que a alteração contratual 06 foi registrada na Junta Comercial apenas em 22/01/2019, e
a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que entendia pela insuficiência de provas para
manutenção da responsabilidade.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fábio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
A fiscalização foi comandada conforme Termo de Distribuição de Procedimento
de Fiscalização (TDPF-F) no 04.1.01.00-2021-00127-9, tendo como objetivo
averiguação da regularidade fiscal dos recolhimentos dos tributos IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS, Multas Gerais e IOF, anos-calendário de 2017 e 2018.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
3
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 154/173, no qual a
fiscalização detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de
auditoria, que, ao final, resultou nos lançamentos.
O presente acórdão diz respeito apenas a autuação das contribuições para o
PIS/PASEP e para COFINS.
O início do procedimento fiscal se deu em 09/03/2021, conforme AR no
BZ099474295BR, a partir da ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Ainda no mesmo mês, em 29/03/21, a contribuinte solicitou dilação do prazo para
o envio dos documentos inicialmente solicitados. Apresentou procuração para o
Sr. João Ferreira da Silva Neto, contador da empresa.
Passado prazo, a Fiscalização solicitou novamente os documentos a serem
utilizados na fiscalização, em 27/4/21.
Em 02/5/21, através do e-mail, a fiscalizada apresentou parte da documentação
solicitada, a saber: planilha de cálculo do PIS e da COFINS e os balancetes dos
meses 01, 02, 04 de 2018.
Foram solicitados mais documentos conforme intimações fiscais 01 a 05.
Inicialmente, a Fiscalização verificou que a fiscalizada optara pela apuração do
IRPJ e da CSLL através da sistemática do LUCRO REAL ANUAL, o que implica na
apuração das contribuições para o PIS/PASEP e para COFINS pelo regime não-
cumulativo.
Por sua vez, a partir das informações prestadas pelo contribuinte, declarados nas
ECF ́s, a Fiscalização realizou o recalculo das contribuições, apurando
insubsistências.
PIS/PASEP – INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO
A Fiscalização então realizou o batimento entre as informações declaradas nas
ECD, ECF e EFD-Contribuições, confrontando tais informações com os valores
declarados nas DCTFs e os recolhimentos e compensações apresentadas pelo
contribuinte.
O cálculo está demonstrado na planilha denominada: “PLANILHA DE APURAÇÃO
DO PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO AC 2017 E 2018”.
A partir do recálculo, realizou alguns apontamentos, os quais destaco.
- A lei limita a possibilidade de crédito somente aos bens e serviços adquiridos e
aos custos e despesas devidamente pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no país;
- As despesas de salários pagos a pessoas físicas domiciliadas no país não gerariam
créditos;
- Somente bens e serviços que forem utilizados na fabricação de bens ou na
prestação de serviços gera direito a crédito;
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
4
- A lei ressalva os bens e serviços sejam efetivamente utilizados pela empresa para
tais finalidades, não apenas adquiridos ou consumidos;
- Diárias de viagens, salários e outros valores pagos a pessoas físicas não sujeitas
ao pagamento de contribuições não geram créditos tributários;
- Despesas diversas como, impostos, taxas, viagens, diárias, ajudas de custo, taxas
e emolumentos, condomínio. Exames, cartão de crédito, não geram
creditamentos.
Feitas tais considerações, a Fiscalização apontou as glosas e refez o cálculo das
contribuições.
Feito o recálculo, a Fiscalização intimou a Fiscalizada para que pudesse se
manifestar sobre as divergências apuradas e insuficiências de recolhimentos. Em
resposta, a Fiscalizada apresentou as seguintes respostas:
12.1 “Os referidos valores não foram suprimidos do conhecimento da autoridade
fiscal, visto que foram devidamente registrados na Escrituração Contábil Digital –
ECD, devidamente transmitida para autoridade fiscal”;
12.2 “Entendemos que os valores representam insumos da atividade de prestação
de serviços e, por isso, são passíveis de apropriação de crédito fiscal, nos termos
da legislação de regência”;
A Fiscalização então consolidou os valores devidos, indicando também que a
Fiscalizada declarou de forma insuficiente nos meses de janeiro, fevereiro, março
abril, maio, junho, julho e outubro de 2017, nada declarando nos demais. Já para
o ano de 2018, declarou contribuições apenas para o mês de março. Nos demais
meses de ambos os anos foram informados débitos no valor de R$ 0,01.
Seguem as contas contábeis cujos créditos foram glosados pela Fiscalização:
15 Da análise dos argumentos apresentados pela fiscalizada concluímos
que: conforme sobejamente acima demonstrado não há previsão legal para
descontar créditos calculados em relação a salários e ordenados (conta
contábil 4.1.1.1.01.001), férias (conta contábil 4.1.1.1.01.002), 13o salário
(conta contábil 4.1.1.1.01.003), rescisões (conta contábil 4.1.1.1.01.004),
INSS (conta contábil 4.1.1.1.01.005), FGTS (conta contábil 4.1.1.1.01.006) e
Outros custos (conta contábil 4.1.1.1.01.012), conforme art. 3o das Leis
10637 de 2002 (PIS) e 10833 de 2003(COFINS).
Também foi esclarecido pela Fiscalização quais créditos foram aceitos:
Desta forma só consideramos os créditos relativos ao PIS e a COFINS
incidentes sobre as rubricas Vale transporte (conta contábil 4.1.1.1.01.007),
Vale alimentação(conta contábil 4.1.1.1.01.008), Fardamentos (conta
contábil 4.1.1.1.01.009) e Material aplicado (conta contábil 4.1.1.1.01.010,
conforme planilha 2 e 4 acima demonstradas.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
5
A Fiscalização também considerou que os gestores da companhia, Victor Manuel
Ribeiro Calção Filho, CPF 095.610.824-54, Julia Carolina de Lima Albuquerque, CPF
057.635.304-38 agiram com infração a lei, devendo ser responsabilizados
pessoalmente pelos créditos, conforme art. 135 do CTN.
A Fiscalização entendeu que restou caracterizada a infração a lei, quanto a
fiscalizada, por mera liberalidade de seu administrador, deixa de apresentar as
escriturações fiscais digitais das contribuições – EFD-Contribuições relativas aos
períodos (mar, out e nov/2017) objetos da presente ação fiscal, descumprindo
desta forma o estatuído no art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.252, de 01 de
março de 2012, que regulamentou o disposto no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999 e art. 2o do Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007. Bem
como apresentou de forma irregular, descumprindo a IN RFB no 1.252, de 01 de
março de 2012, quando apresenta as referidas escriturações para os períodos
(jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set e dez/ 2017 e de jan a dez ano calendário de
2018), com os arquivos das EFD-Contribuições somente com os registros de
abertura e encerramento (blocos 0 e 9)1. Ou seja, apresentou os arquivos
“zerados” em total desacordo com a contabilidade (ECD) da fiscalizada, omitindo
as informações que legalmente deveriam ser prestadas pela fiscalizada.
Com essa prática a fiscalizada teria omitido da administração tributária
importantíssimas e imprescindíveis informações quanto a forma e apuração das
contribuições sociais do PIS e da COFINS, bem como deixou de informar os
débitos das referidas contribuições nas respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais, com isso, deixou de recolher as contribuições aos
cofres da Fazenda Pública. A prática reiterada (por vários períodos seguidos
durante os anos calendários de 2017 e 2018) dessa conduta em descumprimento
a legislação tributária federal demonstra de forma contundente a prática
infracional dos representantes da fiscalizada no curso dos períodos em que
estiveram à frente da administração da empresa ora autuada.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício foi qualificada, portanto lavrada no percentual de 150%.
A Fiscalização o fez por entender que existiam os pressupostos de fato e de direito
do crime de sonegação fiscal, conforme previsto no art. 44, § 1o, da Lei n.
9.430/1996.
Em seu entendimento a prática reiterada das EFD-contribuições com dados
zerados, a falta de apresentação das escriturações fiscais em certos meses e a
omissão na DCTF provariam a conduta.
Neste caso a apresentação das Escriturações Fiscais das Contribuições – EFD-
Contribuição sem informações, ou seja, sua apresentação com os dados
“ZERADOS”, bem como, a omissão das Escriturações Fiscais das Contribuições –
EFD-Contribuição dos meses de março, outubro e novembro do ano calendário de
2017, constituem crime de sonegação fiscal praticado com o objetivo de não dar
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
6
conhecimento ao Fisco da realização do fato gerador, da sua natureza ou das suas
circunstâncias materiais ou das condições pessoais de contribuinte. A falta de
entrega de declaração fiscal ou a entrega de declaração fiscal com informações
inexatas ou inverídicas, ou com menos informações do que deveria conter
caracteriza a sonegação fiscal, conforme art. 1o da Lei 4.729, de 14 de julho de
1965, abaixo transcrito:
O art. 1o da Lei n. 4.729, de 14 de julho de 1965 6, buscou responder essas
questões, ao dizer que: “constitui crime de sonegação fiscal o ato de prestar
declaração falsa ou omitir informação, bem como o ato de inserir elementos
inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer natureza em
documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do
pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública”, entre outras hipóteses.
IMPUGNAÇÃO - TOPPUS
O contribuinte apresenta sua impugnação, na qual solicita:
Que a impugnação seja provida, sendo declarado nulo o procedimento fiscal.
Apresenta como principais motivos:
Alega em sede de preliminar a nulidade dos autos de infração, pois os valores
informados no SPED não poderiam ter sido desconsiderados pela fiscalização na
lavratura dos autos de infração;
Evoca súmula no 436 do STJ;
Alega improcedente o lançamento pois os créditos tributários já estavam
constituídos por meio da declaração apresentada no ambiente SPED, não
permitindo um novo lançamento;
Alega que as glosas são indevidas, citando o Recursos Especial Repetitivo no.
1.221.170/PR;
Alega serem ilegais as determinações de creditamento previstas nas Instruções
Normativas SRF no. 247/02 e no 404/04, pois comprometem a eficácia do sistema
de não cumulatividade das contribuições;
Alega que normas que restringem o direito de crédito por limitarem o conceito de
insumo foram declaradas ilegais;
Alega que a Fiscalização não podia glosar os créditos devidamente registrados
com pagamentos de salários, ordenados, tributos etc. Tal fato ganharia destaque
pois justamente esses são seus maiores custos, visto que é uma empresa que
fornece mão de obra terceirizada, estando essas despesas no conceito de insumo;
Alega inexistente qualquer ação ou omissão dolosa que possibilitasse a
qualificação da multa;
Aduz que toda fiscalização se deu a partir das suas informações, portanto não
houve sonegação de informação;
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
7
Alega que faltou o elemento essencial do dolo na fraude fiscal;
Alega que o simples erro na transmissão da ECD, sem qualquer prejuízo a
eventual fiscalização, é insuficiente para qualificar a multa;
Alega boa-fé;
Anexa acórdãos que corroboram a tese de que não pode haver qualificação sem a
comprovação da conduta dolosa;
Alega que não houve FRAUDE.
IMPUGNAÇÃO – JULIA CAROLINA DE LIMA ALBUQUERQUE
A responsável tributária apresenta sua defesa, na qual solicita que seja
impugnado o lançamento.
Apresenta como principais argumentos:
Alega que foi indevidamente atribuída a responsabilização à impugnante com
fundamento no art. 135, inciso III, do CTN;
Alega que não foi provado ato doloso ou fraudulento;
Alega que não foi descrita a conduta da impugnante;
Alega que a conduta da pessoa jurídica não se confunde com a dos sócios;
Alega falta de esforço argumentativo por parte da Fiscalização que não trouxe a
conduta da impugnante;
Alega não ser possível apontar qualquer conduta ilícita do impugnante.
A impugnação foi analisada e julgada improcedente, por unanimidade de votos,
pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ/01), cujos
membros acordaram em manter o crédito tributário em litígio, mantendo a responsabilidade
tributária da sócia Júlia Carolina de Lima Albuquerque, CPF: 057.635.304-38, declarando definitiva
a responsabilização do sócio Vitor Manuel Ribeiro Calção Filho, CPF: 095.610.824-54, e mantendo
a multa de ofício no percentual de 150% , conforme acórdão 101-014.762, cuja ementa está
transcrita abaixo:
PROCESSO 11274.720616/2021-30
ACÓRDÃO 101-014.762 – 2a TURMA/DRJ01
SESSÃO DE 7 de dezembro de 2021
INTERESSADO TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CPNJ/CPF 09.281.162/0001-10
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017 e 2018
DCTF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ECF. ECD-CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
8
As ECD e ECF não são declarações equivalentes à DCTF quanto a constituição do
crédito tributário, não cumprindo o disposto na Súmula 437 do STJ.
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A empresa foi cientificada da decisão de primeira instância em 05/01/22 por via
postal, com Aviso de Recebimento (AR) e, em 03/02/22, apresentou recurso voluntário em que
solicita:
69. Por todo o exposto, a Recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do
presente recurso voluntário para reformar integralmente a decisão recorrida e,
por conseguinte, reconhecer a inteira INSUBSISTÊNCIA, por nulidade e/ou
improcedência do Auto de Infração lavrado no presente processo administrativo
tributário.
70. Porém, caso os doutos julgadores não decidam, de pronto, pela
improcedência da autuação, que seja determinada diligência complementar, para
virem à tona, e serem comprovados mais ainda, os elementos destes autos.
A responsável solidária Júlia Carolina de Lima Albuquerque foi cientificada da
decisão de primeira instância em 07/01/22 por via postal, com Aviso de Recebimento (AR) e, em
03/02/22, apresentou recurso voluntário em que solicita:
34. Por todo exposto, o Recorrente requer conhecimento e provimento do presente
recurso voluntário para afastar a responsabilidade tributária a ele imputada, excluindo-a do auto de
infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, por isso devem ser conhecidos.
1) Recurso de Toppus Serviços Terceirizados Eirelli
O recurso solicita, preliminarmente, A) a nulidade dos autos de infração por terem
sido os créditos constituídos por meio de declaração apresentada por meio do SPED. No mérito, a
recorrente discorre sobre B) a indevida glosa dos créditos de PIS/COFINS: RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO no 1.221.170/PR e C) a inexistência de fraude ou qualquer ação ou omissão dolosa:
impossibilidade de qualificação da multa. Por fim, solicita, caso mantida a autuação, diligência
complementar.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
9
Tais questões passam a ser tratadas a seguir.
A) A nulidade dos autos de infração por terem sido os créditos constituídos por
meio de declaração apresentada por meio do SPED
Neste tópico, a recorrente alega que os lançamentos são nulos pois tratavam de
“créditos já introduzidos no mundo jurídico”. Abaixo, excertos do recurso voluntário:
15. A Recorrente, ainda em sede de impugnação, como relatou o acórdão
recorrido, apontou a nulidade da atuação, em virtude da desconsideração dos
valores declarados no SPED, que, por já terem o efeito de constituição do crédito
tributário, não permitiam a realização de novo lançamento com imposição de
penalidade:
(...)
17. O ponto, data maxima venia, ignorado pela decisão recorrido é que com a
implementação do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, as informações
sobre as atividades do contribuinte passaram a ser acompanhadas
periodicamente pelos órgãos de fiscalização, fato inclusive anunciado no Termo
de Verificação Fiscal, como já demonstrado:
(...)
18. A mudança tecnológica, sobretudo no aspecto fiscal, modificou
completamente a natureza da declaração apresentada naquele ambiente, que
deixou de ser meramente informativa tal qual a antiga DIPJ e passou a ser
elemento constitutivo do crédito tributário, nos termos do entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
20. Na realidade, a fiscalização lançou o crédito tributário com base
exclusivamente nos valores declarados pela Contribuinte no SPED (“cruzamento
de informações da própria pessoa jurídica”), conforme pode ser observado no
Termo de Verificação Fiscal e relatado pela própria decisão questionada:
(...)
21. Desta feita, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, no momento da
lavratura dos autos de infração em debate, os créditos tributários já estavam
constituídos por meio de declaração apresentada no ambiente SPED e, por
conseguinte, não poderia ser objeto de lançamento de ofício.
22. Os lançamentos de ofício em questão são, portanto, completamente nulos
e/ou improcedentes, pois constituíram créditos tributários já introduzidos no
mundo jurídico pelas normas de regência, motivo pelo qual deve ser reformado o
acórdão e reconhecida a nulidade apontada.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
10
No entendimento da recorrente, a informação apresentada no ambiente do SPED
(ECD, ECF e EFD Contribuições) constitui confissão de dívida. Assim, os valores declarados no SPED
não poderiam ser objeto de auto de infração.
Para que a Fazenda Nacional possa exigir um crédito tributário, este precisa estar
constituído. As formas previstas em lei para que a Autoridade Tributária realize tal constituição
são o Auto de Infração ou a Notificação de Lançamento. Ocorre, entretanto, que tais instrumentos
estão mais voltados para a modalidade de lançamento dita “direta” ou “de ofício”.
No caso dos lançamentos por homologação, a legislação determina que o próprio
contribuinte faça a constituição do crédito tributário através de instrumentos previstos em lei, tais
como GFIP, DCTF e DCOMP que, esses sim, são instrumento hábil e suficiente para a exigência do
crédito.
Contudo, não existe qualquer previsão legal para que a entrega da EFD-
Contribuições tenha o efeito de constituir o crédito tributário. O contribuinte afirma que isso é
possível, porém sem informar qual o dispositivo legal que traz essa possibilidade. A Instrução
Normativa RFB no 1.052/2010, que institui a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD) para
o PIS/Pasep e da Cofins, em nenhum momento dispõe sobre tal questão. Além disso, fundamental
lembrar que a EFD- Contribuições relativa ao ano-calendário de 2018 entregue pela empresa
estava com seus valores menores do que os devidos ou totalmente zerados.
A EFD-Contribuições substituiu o DACON (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais) assim como a ECF (Escrituração Contábil Fiscal) substituiu a DIPJ.
Sobre esta última, já existe entendimento pacificado em âmbito administrativo,
conforme Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Da mesma forma, não existe nenhuma norma que alguma informação em ECD
signifique confissão de dívida. Pelo contrário a escrituração contábil, seja digital ou não, não tem e
nunca teve tal papel.
Assim, a fiscalização procedeu corretamente ao fazer o lançamento dos valores não
declarados em DCTF.
Por fim, não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72 que pudessem representar nulidade ou improcedência dos lançamentos:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
11
Os autos de infração, termos lavrados durante a ação fiscal e relatório fiscal foram
emitidos por autoridade competente e, em nenhum momento, houve preterição do direito de
defesa.
Importante também repisar que os autos de infração obedecem as exigências
estatuídas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A preliminar de nulidade dos autos de infração deve, então, ser rejeitada.
B) A indevida glosa dos créditos de PIS/COFINS: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no
1.221.170/PR
A recorrente alega, neste tópico, o seguinte:
23. Como bem relatou o acórdão questionado, a Recorrente demonstrou a
ilegalidade das glosas levadas a efeito pela fiscalização, porquanto subverteram o
conceito legal de insumo, nos termos definidos pelo e. STJ no recurso especial
repetitivo no 1.221.170/PR:
(...)
24. Restringiu-se o acórdão recorrido, sobre o ponto, a afirmar que “na esfera
administrativa essas questões de ilegalidade não podem ser alegadas”, citando
como fundamento a Súmula no 2 do CARF:
(...)
25. E, com essa singela justificativa, não enfrentou a aplicabilidade do recurso
especial repetitivo no 1.221.170/PR no caso, como foi detalhadamente
demonstrado na impugnação apresentada:
(...)
27. E mais. Ao contrário do que aduziu o acórdão recorrido, não apenas é possível
se alegar na esfera administrativa a aplicação de recurso especial repetitivo, tal
qual o fez a Recorrente, como a decisão firmada nessa seara é obrigatória e
vinculante no âmbito do CARF:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
12
(...)
31. Vale ressaltar o teor da decisão do colendo STJ no citado Recurso Repetitivo,
reconhecendo que: será insumo tudo que for essencial ou relevante e
imprescindível ou importante para determinado item - bem ou serviço – e para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte,
portanto, é impossível deixar de se reconhecer que as despesas consideradas são
efetivamente IMPRESCINDÍVEIS, RELEVANTES E ESSENCIAIS PARA A ATIVIDADE
ECONÔMICA DA EMPRESA, POIS SEM ELAS A EMPRESA JAMAIS CONSEGUIRIA
PRESTAR OS SEUS SERVIÇOS.
(...)
36. Consoante narra o TVF, nesse sentido, os créditos desconsiderados foram
DEVIDAMENTE REGISTRADOS na contabilidade da contribuinte e dizem respeito a
pagamentos de salários, ordenados e obrigações impostas por lei decorrentes da
relação de trabalho, como INSS, FGTS, férias e rescisões e outras despesas
correlatas absolutamente essenciais à atividade da Recorrente:
(...)
37. Desta sorte, tratando-se a Recorrente de empresa que fornece, justamente,
mão-de-obra terceirizada, é patente que as despesas com folha, bem como todas
as aquelas obrigatórias por lei em razão da contratação de funcionários são
absolutamente indispensáveis, necessárias à atividade da contribuinte e à
manutenção da fonte produtora dos rendimentos, afigurando-se, assim, dentro
do conceito de insumos para fins de apuração de crédito de PIS/COFINS não
cumulativo, como corretamente definido pelo Repetitivo por meio do qual o c. STJ
corrigiu o equivocado entendimento do Fisco e fez prevalecer o correto comando
legal à luz da Magna Carta.
(...)
39. Desta sorte, nos termos da jurisprudência do e. STJ e da c. CSRF, deve ser
reformado o acórdão recorrido e, assim, reputado TOTALMENTE
IMPROCEDENTE/INSUBISTENTE o auto de infração.
Não assiste razão à recorrente.
O cerne da questão neste tópico trata de glosas de créditos e PIS e Cofins relativos a
despesas com salários e ordenados, 13o, Férias e encargos sobre folha. A recorrente alega que tais
itens representam sua maior despesa e que são essenciais para sua atividade, que é de
terceirização de mão de obra, enquadrando-se, assim, no conceito de insumos dado pelo REsp
1.221.170/PR.
Com relação aos pagamentos feitos aos empregados da recorrente, a qualquer
título e independente da natureza desses pagamentos, os mesmos não podem gerar direito a
crédito de PIS e de Cofins simplesmente porque há expressa vedação legal para a tomada de
créditos para o valor da mão-de-obra paga a pessoa física e para a aquisição de bens e serviços
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
13
não sujeitos ao pagamento do PIS e da Cofins, conforme dispõe o art. 3o, § 2o, incisos I e II, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo reproduzido:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I ­ de mão­de­obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Como as pessoas físicas não são contribuintes do PIS e da Cofins, sobre as receitas
por elas auferidas não incide nem PIS e nem Cofins e, portanto, os pagamentos efetuados pela
recorrente a pessoas físicas, empregados seus ou não, a qualquer título, não geram direito ao
crédito das exações.
O fato de serem as maiores despesas da recorrente ou o novo conceito de insumos
dado pelo REsp 1.221.170/PR – alegações constantes do recurso - não alteram em nada a
conclusão de que tais despesas não geram direito a crédito do PIS e Cofins. Saliente-se: o novo
conceito de insumos dado pelo REsp 1.221.170/PR e a ilegalidade das INs no 247/2002 e
404/2004 não têm nenhuma relação com o fato de que valores relativos a mão-de-obra pagos a
pessoas físicas não geram créditos para as contribuições não-cumulativas. Então, o lançamento
deve ser mantido nesse ponto.
Este é o entendimento desta Turma já expresso, por unanimidade, em outro
julgado:
PROCESSO 10380.733456/2019-02
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 16 de outubro de 2024
RECURSO DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL
GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO
DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI
(...)
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA PIS COFINS. CREDITAMENTO. MÃO-DE-OBRA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
14
É vedada na apuração não cumulativa a apuração de créditos sobre os valores
relativos a mão-de-obra pagos a pessoas físicas.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA PIS COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS.
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos, somente os bens ou
serviços aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
Assim, nenhum reparo a fazer na decisão de primeira instância.
C) A inexistência de fraude ou qualquer ação ou omissão dolosa: impossibilidade
de qualificação da multa
Neste tópico, a recorrente discorre sobre a multa aplicada:
40. A fiscalização, de modo totalmente arbitrário, aplicou multa de ofício
qualificada de 150%, por entender que “ter sido constatada a prática de
sonegação fiscal, que no contexto, é a ação ou a omissão praticada com o objetivo
de criar obstáculo para que o Fisco tome conhecimento das informações relativas
a fato gerador de tributo”, consoante consta no termo de verificação fiscal:
(...)
41. Em sua impugnação, a Recorrente apontou a necessidade de desqualificação
da multa de ofício, haja vista que inexiste qualquer comprovação de dolo,
notadamente quando a fiscalização partiu das declarações e informações
prestadas pela própria Recorrente:
(...)
43. Quer dizer. Para o acórdão recorrido, teria havido uma omissão que, por ser
reiterada, não representaria erro o que, por si só, justificaria a qualificação da
multa, já que teria resultado em redução de tributo:
(...)
48. Quer dizer, exigem a lei e a jurisprudência, para configuração da fraude ou
sonegação, um DOLO ESPECÍFICO na conduta do contribuinte, no sentido de se
valer de expediente malicioso para fugir à tributação, enganando o Fisco, o que
definitivamente não ocorreu nestes autos, como admite o próprio acordão
recorrido, que entendeu desnecessária a prova do dolo específico.
(...)
53. Quer dizer, tratando-se da gravosa acusação DA PRÁTICA DE CRIME, é
indiscutível que o ÔNUS DA PROVA É DA AUTORIDADE FISCAL, ex vi o Decreto-Lei
no 1.598/1977:
(...)
58. Não existe, portanto, tentativa dolosa de impedir a ocorrência do fato gerador
ou a identificação do contribuinte, para caracterizar fraude ou simulação, como
exigem os já citados artigos 71 e 72 da Lei 4.502/1964.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
15
59. Muito pelo contrário. Toda documentação presente nos autos foi fornecida e
informada pela Contribuinte nas respectivas declarações, em uma clara
demonstração de ausência de conduta dolosa capaz de ser tipificada como
fraudulenta ou simulada.
(...)
68. Com isso, verifica-se que a qualificação da multa de ofício foi exarcebada,
motivo pelo qual deve ser afastada, devendo o acórdão recorrido ser reformado
no ponto.
Assiste razão em parte à recorrente.
A multa qualificada de 150% foi aplicada pela fiscalização com o entendimento de
que a entrega de EFD-Contribuições zeradas caracterizaria sonegação fiscal e teria como objetivo
não permitir o fisco de conhecer o fato gerador.
A empresa, por seu turno, alega que não existe comprovação de prática dolosa e
que as informações que subsidiaram os lançamentos foram fornecidas pela própria empresa.
Vejamos.
Conforme apuração feita pela própria empresa, os valores a pagar de Cofins seriam:

Porém, mesmo sabendo que aqueles eram os valores devidos, omitiu totalmente
tais débitos na DCTF em todos os meses do ano de 2018, com exceção do mês de março, quando
declarou pouco mais de 35% do total devido:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
16

Para o PIS a situação foi a mesma, com mudança apenas nos valores envolvidos.
Com relação à EFD-Contribuições, a situação foi semelhante: a empresa entregou as
EFD totalmente zeradas em todos os meses do ano.
A prática reiterada de zerar os valores devidos exatamente nas declarações que
representam confissão de dívida demonstra a intenção de, deliberadamente, omitir os débitos, de
forma que não sejam efetivamente cobrados.
Cabível, assim, a qualificação da multa.
Todavia, o advento da Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 no
sentido de determinar o percentual da multa de ofício qualificada em 100% ante o antigo
percentual de 150%, conforme a seguinte transcrição:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
17
Assim, a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa, com
fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Nesse sentido vem entendendo este Colegiado, conforme decisão exarada no
Acórdão no 1201-006.209, de 19/10/2023, o qual adotou a seguinte ementa:
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II,
“c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade
benigna.
A presente qualificação da multa de ofício deve, então, ser exigida no percentual de
100%.

Finalmente, a recorrente solicita diligência complementar:
70. Porém, caso os doutos julgadores não decidam, de pronto, pela
improcedência da autuação, que seja determinada diligência complementar, para
virem à tona, e serem comprovados mais ainda, os elementos destes autos.
A diligência é determinada quando se entende que o processo não está em
condições de ser julgado, necessitando de novos elementos e/ou providências. Nesse contexto,
compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, “caput”, do Decreto no 70.235/72, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
No presente caso considera-se desnecessária a diligência solicitada pela recorrente,
por entendê-la dispensável para o deslinde do julgamento.
Os documentos constantes dos autos foram suficientes para elaboração do
presente voto, não restando questão a ser esclarecida ou elucidada.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
18
O pedido de diligência deve, então, ser indeferido.
2) Recurso de Júlia Carolina de Lima Albuquerque
No recurso interposto pela responsável solidária é solicitado o afastamento da
responsabilidade tributária com base na inexistência dos pressupostos legais do art. 135, inciso III
do CTN: ausência de fundamento para responsabilidade tributária. Abaixo, trechos do recurso:
10. Como bem reconhece a própria autoridade fiscal, “para inclusão de qualquer
um dos sujeitos elencados no artigo 135 do CTN (...) é obrigatório que fique
provado que esse terceiro praticou atos dolosos ou fraudulentos”:
(...)
11. O fato, contudo, como foi manifestamente demonstrado na impugnação
apresentada, é que não foi descrita uma única conduta da Recorrente que
viabilize a responsabilização por créditos de terceiros, nos termos do art. 135,
inciso III, do CTN, tendo a fiscalização dedicado um único parágrafo, de forma
absolutamente genérica, para “fundamentar” a atribuição de responsabilidade no
caso.
(...)
14. Quer dizer, ainda que se considere que houve apresentação “de forma
irregular” a EFD-Contribuições, o que já é representa presunção subjetiva da
fiscalização, inadvertidamente encampada pela decisão recorrida e objeto de
contencioso pelo real contribuinte, tal conduta foi cometida pela pessoa jurídica,
e não pelo ora Recorrente.
(...)
16. Vale dizer, o art. 135, inciso III, do CTN permite a responsabilização do
administrador pelas obrigações “resultantes de atos praticados” por ele, e não por
atos supostamente praticados pela pessoa jurídica relativamente às obrigações
acessórias dela, como entendeu a fiscalização e chancelou o acórdão recorrido:
(...)
19. Quer dizer, SEM DESCREVER UMA ÚNICA CONDUTA DA RECORRENTE
PRATICADA COM DOLO, EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI, o acórdão
recorrido reputou ser “impossível descartar que tais omissões não tenham partido
da gestão”, numa verdadeira presunção sem qualquer base legal ou lastro
probatório:
(...)
20. E mais. Sendo o motivo da autuação, a alegada apresentação “de forma
irregular” a EFD-Contribuições representa, tão somente, entendimento subjetivo
da fiscalização, porquanto está sendo objeto de contencioso administrativo pelo
real contribuinte, o que apenas atesta se estar responsabilizando a Recorrente
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
19
por suposta conduta praticada pela pessoa jurídica, e não por obrigação
resultante de ato do administrador, como exige o art. 135, inciso III do CTN.
21. Deve-se destacar, ainda, que o art. 135, inciso III, do CTN requer que “as
obrigações tributárias” cuja responsabilização se impõe sejam “resultantes de
atos praticados” pelo administrador, o que definitivamente não é o caso dos
autos:
(...)
27. No caso, ademais, não se comprovou qualquer conduta fraudulenta
concretamente realizada pelo Recorrente. Ao contrário, a apuração de todos os
tributos da pessoa jurídica se deu com base nas informações disponibilizadas ao
Fisco, NÃO SENDO POSSÍVEL ACUSAR QUALQUER CONDUTA ILÍCITA POR PARTE
DO RECORRENTE DE SONEGAÇÃO, como indevidamente fez a fiscalização.
(...)
33. Logo, não havendo comprovação e nem mesmo sido descrita qualquer
conduta fraudulenta ou dolosa do Recorrente, impossível a atribuição de
responsabilidade com base no art. 135, inciso III, do CTN, a qual, por isso, deve ser
afastada no caso concreto.
Não assiste razão à recorrente.
Durante o ano de 2018, Júlia Carolina de Lima Albuquerque era a única
administradora da empresa individual de responsabilidade limitada autuada, conforme consta no
contrato social da empresa:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
20

(...)
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
21

Como já exposto em item anterior, vejamos como foi o comportamento da empresa
em relação à Cofins no ano de 2018:
Conforme apuração feita pela própria empresa, os valores a pagar seriam:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
22

Porém, mesmo sabendo que aqueles eram os valores devidos, a empresa
simplesmente omitiu totalmente tais débitos na DCTF em todos os meses do ano de 2018, com
exceção do mês de março, quando declarou pouco mais de 35% do total devido:

Para o PIS a situação foi a mesma, com mudança apenas nos valores envolvidos.
Com relação à EFD-Contribuições, a situação foi semelhante: a empresa entregou as
EFD totalmente zeradas em todos os meses do ano.
Tratando-se de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Júlia era a
única titular, cabendo, conforme disposto na cláusula sexta do contrato social, unicamente a ela a
administração da empresa.
Na condição de única titular, administradora e responsável pela empresa, Júlia
poderia e deveria ter zelado pela não ocorrência das infrações constatadas A responsabilidade
decorre de expressa disposição legal, pois respondem pessoalmente os representantes da pessoa
jurídica pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei (que trata o presente caso), contrato social ou
estatutos, conforme disciplina o art. 135 do Código Tributário Nacional:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
23
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Não é plausível admitir que a única titular e administradora da empresa não tivesse
conhecimento das operações que eram feitas por ela. Não é razoável imaginar que
reiteradamente a sua empresa cumpria obrigações acessórias com valores todos zerados à sua
revelia. Não é possível que passasse desapercebido para ela que a sua empresa não declarava e
não pagava absolutamente nada, em 11 meses do ano, a título de contribuições sobre o
faturamento, sendo que ela sabidamente tinha faturamento. Foram quase R$10.600.000,00 que
deixaram de ser declarados (e pagos) durante o ano de 2018.
Importante visualizarmos a situação como um todo. A empresa declarava/pagava
PIS/Cofins todos os meses com base em seu faturamento até determinado momento. De repente,
sem nenhum motivo aparente (já que continuava tendo faturamento normal), deixa de declarar
e/ou recolher valores de ordem de centenas de milhares de reais, com infração à lei a partir do
momento em que deixa de cumprir com obrigações acessórias e principal. Tal situação não pode
ocorrer sem o conhecimento e concordância da única sócia e administradora da empresa.
As penalidades previstas na lei tributária, entre elas a imposição de multas,
comunicam-se aos titulares, pois estes são responsáveis pela condução das atividades da empresa.
Não só a pessoa jurídica responde pelo inadimplemento da obrigação tributária prevista
expressamente em lei, mas também os seus administradores.
Portanto, os titulares respondem solidariamente com a pessoa jurídica quanto aos
tributos e penalidades pecuniárias por meio da imputação de responsabilidade tributária. A
pessoa jurídica é representada por seus titulares exercendo poderes para a gestão empresarial e,
portanto, não cabe a alegação de que o titular possa se eximir das responsabilidades tributárias.
Saliente-se que foi Júlia (que era a única titular e responsável por Toppus) quem
atendeu a fiscalização, demonstrando que acompanhava e tinha conhecimento dos
procedimentos adotados pela empresa:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
24

Esse é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF em
situações semelhantes, conforme exemplo de acórdão abaixo:
Processo no 19515.720596/2016-61
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-011.581 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 22 de julho de 2021
Recorrente ATLANTICO SUL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III). A responsabilidade
de que trata o artigo é solidária, sem benefício de ordem entre o contribuinte e
responsáveis
Não existe, assim, nenhum motivo que justifique a exclusão da responsabilidade
solidária de Júlia Carolina de Lima Albuquerque.
Conclusão
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.161 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720616/2021-30
25
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto por Toppus
Serviços Terceirizados Eireli , rejeitando a preliminar de nulidade dos autos de infração suscitada
e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício aplicada de 150% para
100% e por conhecer do recurso voluntário interposto por Julia Carolina de Lima Albuquerque,
negando-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 330
DF CARF MF
Original